Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ADIANTAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição. Eventual inconformismo, sobretudo aquele evocado para obtenção de efeitos infringentes, deve ser encaminhado às Instâncias Superiores.

3. Constatando-se ter havido o pagamento a maior do débito pelo credor, não há se falar em compensação, mas em adiantamento.

4. Recurso não provido.